Tribunal: STJ
Processo: 5013498-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155852 - SP
(2026/0019774-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAGAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ – motivos indicados pelo Tribunal de origem
para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a sustentar que a
rigidez do sistema gera injustiças e que não há necessidade de
impugnação profunda dos fundamentos: assim, deixou de evidenciar
que refutou os óbices sumulares.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f0be416-1fdd-456f-80b2-a2dbb2aaccf0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f0be416-1fdd-456f-80b2-a2dbb2aaccf0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155852 - SP
(2026/0019774-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAGAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ – motivos indicados pelo Tribunal de origem
para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a sustentar que a
rigidez do sistema gera injustiças e que não há necessidade de
impugnação profunda dos fundamentos: assim, deixou de evidenciar
que refutou os óbices sumulares.
3. A impugnação dos motivos de inadmissão do REsp indicados pela
Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial. Rebater
tardiamente os óbices no agravo regimental não sana a deficiência do
agravo não conhecido.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: e5222bb6-f77b-4097-ad87-169105415439

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
WELLINGTON ARAGAO PEREIRA interpõe agravo regimental
contra decisão de minha relatoria (fls. 4.600-4.603), em que não conheci do agravo
em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa sustenta "que a persistência do ora
entendimento leva ao engessamento da ciência jurídica e, consequentemente, de
possíveis injustiças no caso concreto. Isto significa dizer que, se não houver debate
profundo e abrangente anterior favorável ao réu, será impossível ser conhecido o
recurso e, dessa forma, construiremos um sistema jurídico rígido, inflexível,
imutável, que termina oprimindo a sociedade" (fl. 4.611).
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito a

julgamento pelo órgão colegiado, para que sejam analisadas as teses aventadas no
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu,
, as Súmulas n. 7 e 83 do
na petição de agravo em recurso especial
STJ – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia, a parte deixou de evidenciar a impugnação dos óbices
sumulares.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
Documento eletrônico VDA55902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: e5222bb6-f77b-4097-ad87-169105415439

, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de nãopreclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: e5222bb6-f77b-4097-ad87-169105415439

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0019774-2
AREsp 3.155.852 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006914520214036119 50134988220254030000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAGAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EVERTON LUIZ AMINO BONO
CORRÉU
: ELIADE BARBOZA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE ERASMO SANTOS
CORRÉU
: HENRIQUE ALMEIDA DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON ARAGAO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426411555063201:4<1@
2026/0019774-2 - AREsp 3155852 Petição : 2026/0019497-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:16
Código de Controle do Documento: 41729C85-AC72-4424-AA1F-9760B0D1B353